Tribunal: TJSP
Processo: 1035732-02.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2022-01-13

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS E ACIDENTE TÍPICO – TRANSTORNOS PSÍQUICOS E FRATURA DA MÃO ESQUERDA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DAS PARTES E REEXAME NECESSÁRIO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – CONSTATAÇÃO DA REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA E NEXO CAUSAL COMPROVADOS – AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA – REABILITAÇÃO

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS E ACIDENTE TÍPICO – TRANSTORNOS PSÍQUICOS E FRATURA DA MÃO ESQUERDA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DAS PARTES E REEXAME NECESSÁRIO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – CONSTATAÇÃO DA REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA E NEXO CAUSAL COMPROVADOS – AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA – REABILITAÇÃO PROFISSIONAL – DESCABIMENTO – ADEQUAÇÃO DO JULGADO COM RELAÇÃO À FIXAÇÃO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – PLEITO DE APLICAÇÃO DA SÚMULA 111 DO STJ – CABIMENTO – SENTENÇA MANTIDA.

Apelo da autora improvido. Recurso do INSS provido em parte. Sentença mantida em sede de reexame necessário, com observações.